Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007117-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (AGRAVADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. TEMA 1085 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Tema 1085 do STJ tenha estabelecido a licitude dos descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, tal entendimento não se aplica de forma absoluta quando se trata de financiamento estudantil (FIES) e há comprometimento integral de verbas de natureza alimentar.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser interpretada em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, não sendo admissível o bloqueio total de vencimentos que comprometa a subsistência do devedor.

3. A limitação do desconto a 30% dos vencimentos preserva o equilíbrio entre o direito do credor e a proteção do mínimo existencial do devedor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos no 1007360-86.2025.8.11.0041 – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Banco réu que proceda à liberação de 70% (setenta por cento) dos valores retidos referentes aos vencimentos mensais percebidos pelo autor, no prazo de 48 horas, mantendo-se o bloqueio de apenas 30% (trinta por cento) das verbas salariais.

Inconformado com a
r. decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que o “julgamento do tema 1085 PACIFICOU O ENTENDIMENTO DEFENDIDO PELO BANCO agravante, em que contratos de natureza distinta do consignado, como no presente caso, que trata de financiamento estudantil - FIES, devem ser exigidos na forma pactuada, sem limitações, aplicação de Lei por analogia. A 2a Seção do STJ definiu, sob o rito de recursos repetitivos, a inaplicabilidade do limite de desconto de 30% previsto na Lei 10.820/2003 (artigo 1°, §1°) em contratos em que haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usado para o recebimento de salário” (id. 273536852 - Pág. 5).

Assevera que os “contratos em referência observaram todos os requisitos de validade, quais sejam os objetivos, subjetivos e formais, inclusive respeitando a FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO e A BOA-FÉ OBJETIVA. A manifestação de vontade foi livre e isenta de qualquer mácula a ensejar qualquer anulabilidade. Presentes, assim, na formação do instrumento, todos os princípios norteadores do direito contratual, entre os quais, os Princípios da Autonomia da Vontade e do Consensualismo” (id. 273536852 - Pág. 8).

Diz que “o requerente demonstrar irregularidades contratuais, buscando rever os instrumentos pactuados. Ocorre que os contratos em comento são válidos, apresentam todos os requisitos, sendo que a parte autora, ciente de todo o conteúdo, exarou sua assinatura, dando-os por bons e válidos. Igualmente, o requerente fez uso das linhas de crédito respectivas, firmou com o Requerido os respectivos instrumentos contratuais, ocasião em que concordou com as cláusulas, pelo que não há como negar validade aos mesmos contratos. O requerido cumpriu integralmente o avençado, liberando os créditos solicitados e realizando O DÉBITO mensal dos valores DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRATO (...) No mais, se as disposições clausuladas não se opõem às normas de ordem pública, como veremos, os contratantes devem se submeter ao pactuado em suas boas ou más conseqüências, conquanto gravosas além do desejado ou previsto, porque o ato jurídico se posiciona perfeito e intocável, sagrado pelo princípio dogmático do PACTA SUNT SERVANDA. Não raro, o descontrole financeiro vem dando azo a ações revisionais genéricas e infundadas como a presente demanda. Por óbvio, o intuito maior é livrar-se do pagamento da avença pois, se do contrário fosse, ou seja, se de fato considerassem o contrato total ou parcialmente ilícito, caberia a revisão do pacto antes de incorrer em mora, ou, ainda, a rescisão pelo cliente que não concorda com a cobrança, isso antes de usufruir do crédito e assumir a postura de inadimplente. Tais condutas concorrem para a elevada taxa de juros praticada atualmente, pois, diante do risco de não receber o que emprestou, os bancos elevam as taxas onerando os bons pagadores em compensação os prejuízo causado pelos inadimplentes” (id. 273536852 - Pág. 9).

Menciona que a “parte agravada anuiu e autorizou expressamente o desconto das parcelas, quando, além da assinatura do contrato, assinou autorização para tanto. No referido contrato, a parte autora concordou com as cláusulas e condições que o regem, declarando estar ciente das cláusulas gerais e condições do produto, disponíveis via internet quando da sua contratação e, pessoalmente pela assinatura de instrumento próprio, dependendo do tipo de contratação. Importante informar, que no contrato de empréstimo a parte autora autorizou o recorrente, também em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar qualquer consignação/retenção de valores, enquanto perdurarem as obrigações decorrentes da aludida operação. Vale lembrar, o caso sub judice não se trata de retenção ou apropriação no salário da parte autora, mas diz respeito a amortização das dívidas, realizados em conta corrente, tendo sida autorizado, expressamente, o débito do valor das parcelas, nos termos do instrumento contratual pactuado entre as partes. Restou claro o intuito da parte autora em se furtar judicialmente às obrigações legalmente contraídas, com a simples afirmação de que o contrato tornou-se insuportável, injusto, desigual, quando não se demonstra fato superveniente que pudesse causar desarmonia em relação à situação inicial experimentada pela parte autora, onde declarava capacidade de pagamento. Ademais, ainda que o contrato fosse de adesão, haveria vontade voluntariedade emanada pela parte autora, fato que o vincula ao pacto celebrado e as consequências de seu inadimplemento, já que o recorrente, em momento algum, obrigou a parte autora a firmar o contrato em comento, sendo certo que tal somente ocorreu ante seu pedido” (id. 273536852 - Pág. 11).

Afirma que a “parte autora não nega a existência e validade de DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO firmadas com o banco, sendo ponto incontroverso e não passível de questionamento. O preço do serviço prestado pelo banco réu foi oferecido, a parte autora aceitou inicialmente e, inexistindo limitação Legal para tanto, é absurda a hipótese de revisão unilateral do pacto como pretende a parte autora” (id. 273536852 - Pág. 17).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação posta.

Efeito ativo indeferido (id. 274279358 - Pág. 1/4).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 278617870 - Pág. 1/id. 278617870 - Pág. 12), pugnando pelo desprovimento.

Termo de audiência infrutífera (id. 284438872 - Pág. 1/4).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra
r.
a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
autos no 1007360-86.2025.8.11.0041 – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Banco réu que proceda à liberação de 70% (setenta por cento) dos valores retidos referentes aos vencimentos mensais percebidos pelo autor, no prazo de 48 horas, mantendo-se o bloqueio de apenas 30% (trinta por cento) das verbas salariais.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente para pagamento de financiamento estudantil (FIES), quando tais descontos comprometem integralmente verbas de natureza alimentar.

O agravante fundamenta suas razões no Tema 1085 do STJ, que estabeleceu a seguinte tese:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

Contudo, a aplicação desta tese ao caso concreto demanda análise cuidadosa das peculiaridades fáticas e jurídicas envolvidas.

Embora o agravante sustente tratar-se de contrato diverso do empréstimo consignado, o financiamento estudantil (FIES) possui características específicas que o distinguem dos empréstimos bancários comuns mencionados no Tema 1085.

O FIES é um programa governamental de financiamento estudantil, com finalidade social específica, regido por legislação própria e condições diferenciadas, não se equiparando aos empréstimos bancários comerciais ordinários.

Com efeito, os documentos acostados aos autos (holerites da Prefeitura de Cuiabá) comprovam inequivocamente que os valores bloqueados constituem vencimentos de natureza salarial e, portanto, alimentar.

O art. 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios".

O caso revela situação excepcional em que houve bloqueio integral dos vencimentos do agravado, impedindo-o de arcar com despesas essenciais à sua subsistência, conforme demonstrado nos autos.

No caso, incide a regra Constitucional, que estabelece em seu art. 1o, inciso III, a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. Este princípio impõe limites à autonomia da vontade quando sua aplicação irrestrita resulta em situações que comprometem a subsistência digna do indivíduo.

A jurisprudência constitucional e infraconstitucional tem reconhecido a necessidade de preservação do mínimo existencial, entendido como o conjunto de condições materiais essenciais à vida digna.

Neste sentido, este Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de admitir a penhora parcial de verbas salariais, limitando-a a percentuais que preservem o mínimo existencial:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD em Ação Monitória ajuizada para cobrança de R$ 24.306,04.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de penhora parcial de verba salarial, observada a garantia do mínimo existencial, frente ao débito de R$ 245.279,39 atualizado até novembro de 2023.

III. Razões de decidir

3. A regra geral do art. 833, IV, do CPC, que assegura a impenhorabilidade de salários, pode ser excepcionada para garantir o equilíbrio entre o direito do credor e a dignidade do devedor, como previsto na jurisprudência do STJ.
4. O bloqueio parcial de 20% dos valores penhorados pelo SISBAJUD não compromete a subsistência do devedor, que não demonstrou prejuízo ou insuficiência decorrente da medida.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para manter o bloqueio de 20% do valor penhorado.

Tese de julgamento: “Admite-se a penhora parcial de verba salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial do devedor e sua família.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.279.305/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14/08/2023. (N.U 1000757-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

A decisão de primeiro grau, ao limitar o desconto a 30% dos vencimentos, observou o princípio da proporcionalidade, conciliando:

- Direito do credor: Mantém-se desconto significativo de 30% para amortização da dívida

- Direito do devedor: Preserva-se 70% dos vencimentos para subsistência.

Esta solução encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que admitem a relativização da impenhorabilidade salarial em percentuais que não comprometam a dignidade do devedor.

Reconheço a importância da tese fixada no Tema 1085, contudo, entendo que sua aplicação não pode ser absoluta e irrestrita.

A tese do STJ deve ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais, não podendo servir de fundamento para situações que violem a dignidade da pessoa humana.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

Custas pelo agravante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025